Tribunal: STF
Processo: ARE 1243324
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 11, p. 1):
    “APELAÇÃO. AGENTE POLÍTICO. PREFEITO MUNICI-PAL. SUBSÍDIO MENSAL FIXADO EM PARCELA ÚNICA E INSTITUÍDO POR LEI DE INICIATIVA DA EDILIDADE (ART.29, INC. V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). PEDIDO DERECEBIMENTO DE VALORES CORRESPONDENTES AODÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E RESPECTIVOTERÇO NÃO PAGOS ENQUANTO MANDATÁRIO. EXIS-TÊNCIA DE JULGADO DA SUPREMA CORTE PROCLA-MANDO A CONSTITUCIONALIDADE DO PAGAMENTO DETAIS RUBRICAS, DESDE QUE ESTABELECIDAS EM LEI.HIPÓTESE CONCRETA DE INEXISTÊNCIA DE AUTORI-ZAÇÃO LEGAL E DE EXPRESSA VEDAÇÃO AO PERCE-BIMENTO DE PERÍODO DE FÉRIAS NÃO GOZADO.DESCABIMENTO DA PRETENSÃO EXORDIAL. REVE-RÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INFLIÇÃO DEMULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERI-ZAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO PARAEXPUNGIR REFERIDA MULTA.
    I. Ante às especificidades próprias do regime remuneratório do cargo de Prefeito Municipal, como também à míngua de Lei local autorizadora, o Alcaide autor não tem direito ao recebimento de décimo terceiro salário e de terço de férias,além do que, por outro lado, também não faz jus a indenização por férias não gozadas, esta por força de expressa vedação legal.
    II. Revela-se inadequada, no caso dos autos, a inflição de multa por litigância de má-fé, com esteio no art. 80, inc. VII, do Código de Processo Civil, pois os embargos de declaração opostos nem de longe podem ser havidos como protelatórios.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 16)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, § 1º; 7º, VIII e XVII; e 39, § 3º, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o 13º salário e o gozo de férias acrescidas do adicional de 1/3 são garantias constitucionais pautadas em normas de eficácia plena, as quais possuem aplicação imediata, não carecendo de regulamentação infraconstitucional, conforme elencado no § 1º do art. 5º da Constituição Federal.” (eDOC 18, p. 11)
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 280 do STF, além de ter assentado a inaplicabilidade do Tema 484 da repercussão geral. (eDOC 26)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 11, p. 7):
    “Na hipótese dos autos tem-se, tanto quanto no julgado antes transcrito, e conforme escandido pelo Magistrado a quo, a inexistência, na Lei Orgânica local, de previsão acerca do pagamento de 13º terceiro salário e de terço de férias ao Prefeito.
    E no que concerne às férias, a Lei Local assegura ao agente político o direito ao gozo, pelo prazo de 30 (trinta) dias, ficando "a seu critério o período", mas veda expressamente a indenização quando não gozada.
    A propósito, haure-se da norma em comento:
    (...)
    Assim, ante às especificidades próprias do regime remuneratório do cargo de Prefeito Municipal, como também à míngua de Lei local autorizadora, o Alcaide autor não tem direito ao recebimento de décimo terceiro salário e de terço de férias, além do que, por outro lado, também não faz jus a indenização por férias não gozadas, esta última rubrica por força de expressa vedação legal.”
    Ao apreciar o RE 650.898, Tema 484 da sistemática da repercussão geral, interposto em face de ação direta de inconstitucionalidade formalizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul perante o Tribunal de Justiça local, na qual requerida a declaração de inconstitucionalidade dos arts. 4º, 6º e 7º da Lei 1.929/2008, do Município de Alecrim/RS, que instituiu ao Prefeito e Vice-prefeito verba de representação, subsídio acrescido de um terço ao ensejo do gozo de férias anuais, bem como o direito à percepção de quantia igual ao respectivo subsídio mensal, a ser paga em dezembro de cada ano, na mesma data em que for pago o décimo terceiro dos servidores do Município, esta Corte proferiu acórdão assim ementado:
    “Ementa: Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Parâmetro de controle. Regime de subsídio. Verba de representação, 13º salário e terço constitucional de férias. 
    1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes.
    2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual.
    3. A “verba de representação” impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio.
    4. Recurso parcialmente provido.”
    Ao final, foram fixadas as seguintes teses:
    “I - Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados;
    II - O art. 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário.”
    Como se depreende da ementa do acórdão, bem assim das teses fixadas, o Supremo Tribunal em nenhum momento afirmou a obrigatoriedade do pagamento de décimo terceiro e do terço constitucional de férias aos agentes políticos, mas, analisando a constitucionalidade da lei municipal que instituíra tais vantagens, entendeu que a sua instituição pelo legislador ordinário não se mostrou incompatível com o art. 39, § 4º, da Constituição Federal.
    Destaco, por oportuno, o seguinte trecho do voto do Ministro Roberto Barroso, Redator para o Acórdão do referido RE 650898:
    “17. Penso ser claro, assim, que não há uma mandamento constitucional que exclua dos agentes públicos, inclusive daqueles ocupantes de cargos eletivos, a possibilidade de integrarem regimes que prevejam o pagamento de terço constitucional de férias e de décimo terceiro salário. Não se extrai diretamente da Constituição, nem mesmo por um mandamento de moralidade, uma vedação ao pagamento dessas parcelas. A definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional.” (grifos meus)
    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 32774, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 11.9.2019, e Rcl 32508, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 9.8.2019, esta última, assim ementada:
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO PREJUDICADO. REEXAME DA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGENTE POLÍTICO. VEREADOR. FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS. TERÇO DE FÉRIAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. DETENTOR DE MANDATO ELETIVO REMUNERADO POR SUBSÍDIO. INEXISTÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO EM LEI. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 650.898 – TEMA 484 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA TESE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.”
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC.
    Deixo de majorar os honorários advocatícios, eis que já fixados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente